Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-50.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR DEMITIDO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - TRANSGRESSÃO DE NATUREZA PERMANENTE - MARCO INICIAL DIFERIDO - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO TRANSGRESSIVO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO - OFENSA À HONRA DA CORPORAÇÃO E DA CLASSE - ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000003-50.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/08/2022 Publicação: 05/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR DEMITIDO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA PERMANENTE – MARCO INICIAL DIFERIDO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO TRANSGRESSIVO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – OFENSA À HONRA DA CORPORAÇÃO E DA CLASSE – ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Dalton de Sena e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de reintegração de cargo, ajuizada por Dalton de Sena, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.995/2018 - 12ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, parágrafo único, III, da Lei n. 14.310/2002, após suposta exploração, entre os anos de 2013 a 2016, da atividade de transporte escolar de alunos da rede pública municipal da cidade de Itabira, utilizando-se, para tanto, da figura de “laranjas”, pessoas essas que exerciam atividades em seu benefício. Quanto aos fatos, o autor alega: - existência de vícios ocorridos no procedimento, consubstanciados na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; - parcialidade da autoridade militar encarregada de conduzir a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) que deu origem à instauração do PAD; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - ilicitude das provas produzidas. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de gratuidade judiciária (Evento 11) formulado na inicial pelo autor. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 42), alegando inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo (em razão do princípio constitucional da separação dos poderes). Por fim, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 47, apresentou impugnação à contestação, pugnando pelo afastamento das teses defensivas e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em cumprimento ao despacho constante do Evento 59, o autor apresentou seus Memoriais (Evento 62). O Estado de Minas Gerais, contudo, permaneceu inerte, nos termos da certidão de Evento 67. Em sentença (Evento 69), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. [...] Contudo, antes de adentrar no mérito da questão, mister se faz analisar a matéria afeta à ocorrência ou não da prescrição punitiva, arguida na peça exordial. A esse respeito, alega o autor que inexiste indicação precisa da data de ocorrência da suposta conduta transgressional, sendo apontado, contudo, como termo inicial o ano de 2013. Nesse viés, entende que, como a aplicação da sanção ocorreu no ano de 2019, decorrido está o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 509 do MAPPA. O Estado de Minas Gerais, em sua peça de defesa, rechaçou referido entendimento, pois, a seu ver, trata-se de transgressão permanente, haja vista ter sido praticada entre os anos de 2013 a 2016 e, como tal, não se verga à regra do início da contagem do prazo prescricional com a data da transgressão, mas sim com a sua cessação. Pois bem. Vejamos o estatuído no art. 509 do MAPPA: “Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. §1º. A contagem do prazo prescricional para as transgressões permanentes inicia-se na data em que cessar a permanência e nas residuais aos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário.” (com meus destaques e grifos) Do destacado acima é possível concluir que a regra de início do prazo prescricional é a data do cometimento do ato transgressor. As exceções subsumem-se nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. No caso da permanência, seu termo inicial dar-se-á na sua cessação; já quando proveniente de crime de falsidade, a partir do seu conhecimento. Nesse contexto, cabe-nos, portanto, definir se a conduta apontada como transgressora configura-se, ou não, como delito disciplinar permanente, já que não se trata de ação proveniente de crime de falsidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Considera-se transgressão disciplinar permanente aquela em que o momento consumativo prolonga-se no tempo, ou seja, que se renova a cada dia da sua prática. Na sua ocorrência, portanto, o agente infrator encontra-se em constante estado de flagrância, por estar, a todo momento, praticando os atos passíveis de configurar o tipo transgressional. Nesse viés, considerando que a prática da conduta apontada como antiética teria sido praticada entre os anos de 2013 a 2016, dúvidas não restam de que se trata de transgressão permanente, pois sua execução protraiu-se no tempo, até a sua interrupção. Assim, uma vez configurada a exceção trazida no caput do art. 509 alhures transcrito, outra não poderia ser a interpretação senão a de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a cessação da sua permanência, nos termos do § 1º, que, no caso dos autos, deu-se no ano de 2016. Estipulada, por sua vez, o período inicial da contagem da prescrição – o ano de 2016, a data da punição (06/09/2019) encontra-se dentro do limite punitivo, que teria se findado no ano de 2021. Rejeito, portanto, a arguição da ocorrência da prescrição punitiva. No tocante ao mérito, alega o autor que o PAD é passível de anulação, haja vista a parcialidade da autoridade militar sindicante, por ter sido o encarregado pelo RIP, além da ilicitude das provas produzidas em sua fase instrutória. Nesse contexto, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena usurpar sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão. Os alegados vícios procedimentais não se mostram suficientemente aptos a provocar a nulidade do processo disciplinar. Ao contrário, tratam-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor no decorrer no PAD. Cediço é que não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa e do exercício do contraditório não foram obstados ao autor. Mormente quanto ao motivo da parcialidade suscitada – mesmo encarregado do RIP ser o Sindicante –, a hipótese não se enquadra, em nenhum dos casos de suspeição e/ou impedimento descritas no art. 289 do MAPPA, que se aplica à condução da SAD. Registra-se que, a teor do § 4º, “Os aspectos de suspeição devem ser objetivamente demonstrados por aquele que suscitá-lo até o interrogatório do sindicado, e os de impedimento, a qualquer tempo.”. Destaca-se, por oportuno, que o encarregado do RIP se torna impedido para atuar em PAD, mas não em SAD. É o que se verifica do art. 125 do MAPPA, que também expressa a legalidade de sua atuação em outros procedimentos disciplinares, como no caso dos autos. Vejamos: “Art. 125. O encarregado do RIP estará impedido de ser convocado para compor ou realizar PAD/PADS/PAE ou integrar CEDMU que venha a apurar ou analisar o(s) fato(s) objeto(s) da investigação preliminar, não havendo restrições para ser encarregado dos demais procedimentos/processos administrativos.”( Com meus destaques e grifos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Já em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. No caso concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com as transgressões disciplinares vislumbradas. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada, motivo pelo qual concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Dalton Da Sena, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 73), em cujas razões sustenta a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal e reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD. O apelante pede conhecimento e provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau, declarando-se a anulação do PAD de Portaria n. 104.995/2018- 12ªRPM, e, por consequência, a determinação da sua reintegração ao cargo e à graduação que ocupava antes da abertura do PAD, bem como o reestabelecimento de todos os direitos e condições que auferia. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 79), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pleito. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de reintegração de cargo, ajuizada por Dalton de Sena, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.995/2018 - 12ª RPM, para a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As questões jurídicas a serem decididas são simples, e não trazem obstáculos ao seu deslinde. Antes de adentrar no mérito, cumpre-nos decidirmos a preliminar relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva para a administração militar, como segue: Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva O autor, ora apelante, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que os fatos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2013 a 2016, e, por isso, considera-se o ano de 2013 como marco inicial. Nos termos afirmados pelo autor, em razão de a ativação da sanção demissionária ter ocorrido em 2019, teria transcorrido o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a efetivação da sanção a partir da data inicial da transgressão. Pois bem. Com efeito, o próprio militar apelante reconhece que os fatos, tal como demonstrados, seriam verificados até o ano de 2016. Ora, as transgressões, assim como os crimes, podem ser permanentes, prolongando-se no tempo, como ocorreu no presente caso. Afinal, se o ato transgressivo ainda era praticado no ano de 2016, é óbvio que a administração militar deve reconhecer o referido ano como marco inicial. Realmente, as provas demonstram que os fatos transgressivos teriam ocorrido, pelo menos, até o ano de 2016, o que nos leva à certeza da inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, iniciou-se em 2016 e a sanção foi ativada no ano de 2019. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, uma vez ultrapassada a preliminar em tela, afirmo que melhor sorte não socorre o militar apelante. Para mim, a prova colacionada aos autos, muito coerente e harmônica, demonstra que o militar, entre os anos de 2013 e 2016, praticava atividade de transporte escolar de alunos da rede pública municipal da cidade de Itabira/MG, época em que seu irmão era o prefeito do município, e para tanto utilizava-se de pessoas interpostas de maneira informal, ditos “laranjas”. Nesse sentido, as declarações prestadas pelo civil Geraldo da Paz Lopes, bem como pelo civil Benedito Alves, e, ainda, pelo civil Rondinele Santos Ribeiro, nos dão a precisa visão acerca dos fatos, conforme Evento 1 – DOCS. 6 a 12. Aqui há coerência, harmonia e reflexão da realidade. O irmão do militar apelante era o prefeito de Itabira/MG, e o militar, aproveitando-se dessa condição, montou um esquema para auferir vantagens indevidas com o transporte escolar público no município. Para tanto, ele controlava e gerenciava as operações para o transporte em referência, utilizando-se do civil Samuel Rodrigues de Souza, em nome de quem eram registrados os veículos, e utilizando-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do civil Alexsandro Vieira Gomes, que efetuava várias negociações com pessoas interessadas no transporte. O depoimento de Rondinele Santos Ribeiro é absolutamente esclarecedor, quando ele afirma, sem medo e sem reservas, que o militar Dalton era o “patrão”, e que todas as questões e pagamentos eram resolvidas por ele. E mais. O militar recebia pela negociação/venda de veículos que estavam registrados em nome de Samuel Rodrigues de Souza, sem qualquer explicação lógica ou aceitável, sendo que as justificativas apontadas não conseguem mascarar a verdade que se extrai. Restou comprovado, também, que o apelante sempre se apresentava fardado, para demonstrar poder e intimidação. Todos esses fatos, cabalmente comprovados, se moldam com perfeição aos preceitos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, parágrafo único, III, da Lei n. 14.310/2002. É óbvio que tais fatos causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto à sociedade e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. Então, houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, e é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que levaram o julgador a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. Digo, ainda, no caso dos autos, que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo o militar ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões, e apresentado os recursos pertinentes. Por fim, o fato de o encarregado do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) presidir Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) não acarreta nulidades, pois não existe vedação a respeito, sendo que a vedação legal, como bem observado na sentença, diz respeito à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 presidência do PAD, mas o PAD foi presidido por militar totalmente diverso daquele que presidiu o RIP. Da mesma forma, as provas testemunhais são lícitas, e o apelante faz uma confusão entre ilicitude e demonstração dos fatos. As testemunhas foram devidamente compromissadas, e relataram aquilo que sabiam, e o que se extrai da prova testemunhal, afora aquelas que nada sabiam, é a efetiva prática dos atos transgressivos por parte do militar apelante. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo, e não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar, razão pela qual não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator